Tribunal: TJSP
Processo: 2212010-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE PARA R$ 60.000,00. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES QUE PRETENDEM REDUZIR MAIS O VALOR DA MULTA. VALOR DA MULTA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, ANTE O CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO ATÉ AGORA. RECURSO IMPROVIDO.